Tribunal: TJPA
Processo: 0812981-45.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812981-45.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE duas TESTEMUNHAs. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA a rogo A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO, AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de 02 testemunhas, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3.
Ministério Público opinou pela parcial provimento do apelo.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0813008-28.2021.8.14.0028), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como consequência lógica, revogo a tutela de urgência eventualmente concedida em favor do(a) Demandante.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o contrato não observou as formalidades mínimas de validade do negócio, tendo em vista que formado com pessoa analfabeta, devendo conter assinatura a rogo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial, alternativamente, pugnou pela nulidade da condenação de multa.

Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 15342486, pg. Pg. 04/14). Observa-se constar a digital do devedor, e assinatura de 02 testemunhas, embora falte a assinatura a rogo, comprometendo a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, entendo que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 15342486, PG. 02, 15342488, PG. 01) e existem indícios de que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024